Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-22.2024.8.11.0092
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-22.2024.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Multa de 10%, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERGENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 202142114, nos autos dos embargos à execução fiscal promovidos por Bunge Alimentos S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apelação interposta preenche os requisitos formais à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da decisão monocrática que não conheceu do recurso; (iii) aferir a regularidade da CDA diante de divergência entre sua fundamentação e aquela constante no auto de infração que a originou.

III. Razões de decidir

3. A apelação limitou-se à reafirmação genérica da presunção de legitimidade da CDA, sem impugnar, de forma específica e direta, o fundamento central da sentença: a desconformidade entre a fundamentação jurídica da CDA e o conteúdo do processo administrativo fiscal.

4. A ausência de combate direto ao fundamento da sentença ofende o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento da apelação, conforme o art. 932, III, do CPC e jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. A CDA em questão apresenta fundamentação e capitulação jurídica divergentes daquelas do auto de infração que a originou, o que compromete sua validade como título executivo, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, com base no art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 e art. 202 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A CDA que apresenta fundamentação e capitulação jurídica divergentes do auto de infração que a originou é nula, por não atender aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 e 202 do CTN.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de impugnar decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada pelo ente federativo nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 1000146-22.2024.8.11.0092, ajuizados perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

Alega o agravante que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, estando devidamente fundamentado, com exposição clara dos fatos e do direito aplicável, nos termos dos arts. 1.010, incisos II e III, e 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que todos os fundamentos da sentença foram enfrentados, havendo impugnação específica quanto à validade da CDA, refutando a existência de divergências entre esta e o auto de infração. Afirma que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi elidida, sendo indevida a nulidade reconhecida. Alega, ainda, que a decisão monocrática teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, especialmente por não submeter o mérito à apreciação da Turma Julgadora.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Bunge Alimentos S/A, sustenta que o agravo interno não deve sequer ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC).

Argumenta que o Estado limita-se a repetir teses genéricas acerca da presunção de legitimidade da CDA, sem rebater o fundamento central da decisão agravada, que reconheceu a nulidade do título em razão da desconformidade entre a descrição da infração, o enquadramento legal e a penalidade indicados no processo administrativo, e os constantes na CDA.

Destaca que a decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada, sendo legítima a atuação do relator, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, inexistindo qualquer nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Bunge Alimentos S/A, a qual reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 202142114.

O cerne da controvérsia restringe-se à verificação da regularidade formal da apelação interposta pelo agravante, especialmente quanto à exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

Inconformado, o Estado sustenta, em síntese, que teria havido efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença que declarou a nulidade da CDA. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade e obstado o exercício do duplo grau de jurisdição, ao impedir o exame do mérito recursal pelo colegiado.

Alega, ainda, que a CDA preenche todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, possuindo presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consignado na decisão agravada, a sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da CDA com fundamento exclusivo na manifesta desconformidade entre os elementos constantes do processo administrativo fiscal (especificamente o Aviso de Cobrança Fazendário n.o 454486/76/68/2013) e aqueles lançados na CDA.

A sentença indicou, de forma fundamentada e consistente, que a CDA apresenta descrição fática da infração, enquadramento legal e penalidades que não correspondem àquelas constantes no auto de infração que lhe deu origem, caracterizando vício substancial que compromete sua validade como título executivo extrajudicial.

Veja-se trecho da sentença:

[...] In casu, a parte embargante afirma que a fundamentação na CDA diverge da constante no processo administrativo. Compulsando o processo administrativo juntado pela parte autora, verificase que razão assiste a parte requerente. Note-se do teor de ID. 143528420 - Pág. 4, que a fundamentação é: “O contribuinte deixou de recolher o ICMS nas operações de saídas de mercadorias ou produtos primários ou industrializados semi-elaborados, acobertadas por notas fiscais com CFOP relativos a remessas com fins específicos de exportação, sem a comprovação de exportação das referidas mercadorias/produtos, configurando-se operação de saída tributada, resultando em multa acessória equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação. (...)”. Já a CDA executada fundamenta-se em: “Deixou de efetivar exportação relativo às saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, dando destino diverso aos produtos.” (sic) (ID. 143528409 - Pág. 11). Inclusive, os enquadramentos são diferentes. Isto porque, em processo administrativo (ID. 143528420 - Pág. 4), o enquadramento é: “Art. 45, inciso I, alínea h, da Lei n. 7098/98; Art. 17, inciso XI, da Lei 7098/98 regulamentado pelo Art. 4o, inciso VI c/c Art. 4o, §2o, inciso I, alínea a, item 3, todos do RICMS-MT; Lançamento de Ofício: Art. 39-B; Correção monetária: Art. 42 ambos da Lei 7098/98.”; enquanto na CDA executada n. 202142114 (ID. 143528409 - Pág. 11), o enquadramento é: “Artigos 4o E, inciso I; 31, § único; 52; 53; 74; 78 do RICMS.” Ora, o enquadramento incorreto na CDA resulta em elemento surpresa para a parte, dificultando a sua defesa, visto que, embora apresente impugnação no processo administrativo referente a um tipo legal, quando do ajuizamento da execução fiscal é surpreendida com outra capitulação. Sendo assim, é caso de reconhecer a nulidade do título executivo em relação à CDA. (Id. 265778327 - Pág. 4 e 5).

Contudo, o Estado, nas razões de apelação, limitou-se a reiterar teses genéricas sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e da suficiência formal da CDA, sem enfrentar, de forma específica e direta, o fundamento central da sentença, qual seja, a desconformidade entre os dados do processo administrativo e os da CDA.

Tal omissão configura ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme expressa exigência do art. 932, inciso III, do CPC, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O entendimento encontra respaldo firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1 . No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório.Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

O mesmo posicionamento é adotado por esta Corte Estadual. Cite-se:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é admissível à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por inexistência de conteúdo decisório no despacho atacado.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriores. 4. A ausência de combate adequado à fundamentação configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 5. Aplica-se ao caso o art. 932, inciso III, do CPC, e o art. 51, I-B, do RITJ/MT, que autorizam o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

2. A violação ao princípio da dialeticidade constitui óbice objetivo ao conhecimento do recurso."

(TJ/MT. N.U 1013752-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ademais, esta Corte também possui jurisprudência consolidada no sentido da nulidade da CDA que contenha informações divergentes do auto de infração que lhe deu origem, exigindo-se perfeita correspondência entre os elementos do processo administrativo e aqueles constantes do título executivo, conforme disposto no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

Nesse sentido tem sido o posicionamento desta Corte Estadual:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- RECURSO DESPROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, no qual podem ser arguidas questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demandem dilação probatória. 2-A Certidão de Dívida Ativa - CDA - goza de presunção relativa de certeza e liquidez que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do artigo 204, do CTN. 3- Ausentes na CDA os requisitos previstos no art . art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN, o que dificulta a ampla defesa e o contraditório do executado, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal . 4- Segundo o princípio da causalidade deve responder pelos ônus da sucumbência a parte a quem é atribuída a responsabilidade pelo surgimento da demanda judicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014449-68.2022.8 .11.0041, Relator.: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

A divergência quanto à natureza da infração, fundamentação legal e penalidade compromete irremediavelmente a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, impedindo o reconhecimento da CDA como título executivo válido.

Diante disso, não há fundamento jurídico que justifique a retratação da decisão monocrática. Ao contrário, ela se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência dominante e devidamente motivada com base nos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025